Tribunal: TJDFT
Processo: 0731074-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10 F84.0). MONITOR/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara da Infância e Juventude do DF que deferiu tutela de urgência para disponibilizar a T.M.B., aluno com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário exclusivo, durante todo o período letivo, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal deve fornecer monitor/educador social voluntário exclusivo ao aluno com TEA, diante do quadro clínico, do histórico pedagógico e das informações técnicas e escolares constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à educação e o dever estatal de oferta de atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência (CF, arts. 205, 208, III, e 227, § 1o, II), reforçado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015, art. 3o, XIII), pela Lei Distrital no 5.106/2013 (art. 3o, III) e pela Portaria SEE/DF no 48/2016.
4. O atendimento individualizado não se confere automaticamente; exige comprovação de imprescindibilidade aferida por estudos e evidências pedagógicas do caso concreto.
5. Os elementos dos autos demonstram imprescindibilidade: no ano anterior, com monitor exclusivo, houve desenvolvimento pedagógico contínuo; após a retirada do apoio individualizado, registraram-se queda de autonomia, redução da capacidade de acompanhar atividades e dificuldades de interação, com avaliação escolar atestando a insuficiência do apoio em regime de revezamento.
6. As necessidades do estudante (14 anos), que “lê com dificuldade” e necessita auxílio para interpretar, ler e escrever, evidenciam a demanda por acompanhamento permanente, contínuo e com vínculo, o que reclama monitor/ESV exclusivos para efetiva inclusão educacional.
7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, amparada nas normas constitucionais e infraconstitucionais e nas informações técnicas e escolares, e perigo de dano, diante do prejuízo educacional já constatado com a retirada do suporte individualizado.
8. As alegações de separação de poderes, reserva do possível e isonomia não afastam, no caso concreto, o cumprimento do dever constitucional de garantir atendimento educacional especializado adequado, sobretudo diante da demonstração específica da necessidade e da urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Estado deve disponibilizar monitor/educador social voluntário exclusivo a estudante com TEA quando comprovada, por elementos técnicos e relatos escolares, a imprescindibilidade do apoio individualizado para a efetiva inclusão educacional.’; “2. O dever de oferta de atendimento educacional especializado decorre diretamente dos arts. 205, 208, III, e 227, § 1o, II, da CF, do art. 3o, XIII, da Lei no 13.146/2015, do art. 3o, III, da Lei Distrital no 5.106/2013 e da Portaria SEE/DF no 48/2016.”; “3. Mantém-se a tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300), evidenciados por prejuízo educacional após a retirada do monitor exclusivo.”; “4. Alegações genéricas de separação de poderes, reserva do possível e isonomia não prevalecem diante da necessidade específica comprovada de atendimento educacional especializado no caso concreto.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227, § 1o, II; CPC, art. 300 e § 3o; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 3o, XIII; Lei Distrital no 5.106/2013, art. 3o, III; Portaria SEE/DF no 48/2016.
Jurisprudência relevante citada: Não há.